Tribunal: TJSP
Processo: 2120310-40.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Preliminar de nulidade do contrato executado, pois ausente outorga uxória dos cônjuges devedores – Impertinência – Contrato discutido na ação monitória garantido por bens de somente um dos codevedores, com expressa outorga uxória do respectivo cônjuge – Defeito técnico não comprovado – Tese de nulidade afastada – Recurso não provido.

EXCEÇÃO DE

Ementa:
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Preliminar de nulidade do contrato executado, pois ausente outorga uxória dos cônjuges devedores – Impertinência – Contrato discutido na ação monitória garantido por bens de somente um dos codevedores, com expressa outorga uxória do respectivo cônjuge – Defeito técnico não comprovado – Tese de nulidade afastada – Recurso não provido.

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Ilegitimidade do cônjuge da codevedora para responder sobre a dívida – Questão já dirimida em diversos julgamentos anteriores desta Corte – Arguições de defeito na intimação e ofensa à ampla defesa não acolhidas, pois não configurado dano processual – Direito de defesa eficazmente exercido – Entendimento singular mantido – Recurso não provido.

DISPOSITIVO: Negaram provimento ao agravo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030511
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2120310-40.2019.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que são agravantes GIOVANNI
MOREIRA PIZZO e BELISA CORREA PIZZO, é agravado BRUNO PEDRETTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GRAVA BRAZIL
(Presidente sem voto), SÉRGIO SHIMURA E ARALDO TELLES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120310-40.2019.8.26.0000 -Voto no 38.096
2
VOTO No
: 38.096 (EMP – DIG – V)
AGRV. No
: 2120310-40.2019.8.26.0000
COMARCA : BARUERI
AGTE.
: GIOVANNI MOREIRA PIZZO E OUTRO
AGDO.
: BRUNO PEDRETTI
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
Preliminar de
nulidade do contrato executado, pois ausente outorga uxória
dos cônjuges devedores Impertinência Contrato discutido
na ação monitória garantido por bens de somente um dos
codevedores, com expressa outorga uxória do respectivo
cônjuge Defeito técnico não comprovado Tese de nulidade
afastada Recurso não provido.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE Ilegitimidade do
cônjuge da codevedora para responder sobre a dívida

Questão já dirimida em diversos julgamentos anteriores desta
Corte Arguições de defeito na intimação e ofensa à ampla
defesa não acolhidas, pois não configurado dano processual
Direito de defesa eficazmente exercido
Entendimento
singular mantido Recurso não provido.
DISPOSITIVO: Negaram provimento ao agravo.
Agravo de instrumento interposto por Sr. Giovanni Moreira
Pizzo e Sra. Belisa Correia Pizo contra r. decisão interlocutória proferida pelo
MM. Juiz de Direito, Dr. Bruno Paes Straforini, atuante na E. 1a Vara Cível da
Comarca de Barueri que, nos autos de cumprimento de sentença iniciado por
Sr. Bruno Pedretti, assim se pronunciou (fl. 601-603 na Origem):
Vistos.
Fls.518/530 e fls.534/541: a exceção de pré-executividade é
admitida, excepcionalmente, quando se verifica a nulidade da
execução em curso, por razões de ordem pública, isto é, que
podem ser reconhecidas, de ofício, pelo Juízo.
No caso em tela, insurgem-se o cônjuge da executada Beliza, e
ela própria, suscitando razões que levariam à inviabilidade do
prosseguimento da execução nos moldes até aqui processados.
Em relação às alegações de nulidade do aval, assevero que a
falta da outorga uxória, por si só, não pode anular o negócio
jurídico, tampouco a integralidade da garantia ofertada, mas,
eventualmente, pode ser limitada à eventual meação do cônjuge
garante.
É certo que para a validade dessa garantia é necessária outorga
uxória. É o que preconiza o artigo 1.647, II do Código Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120310-40.2019.8.26.0000 -Voto no 38.096
3
Assim, inobstante a existência da supra citada disposição
normativa, mas, em contrapartida, e em prestígio ao princípio
da boa-fé objetiva, que deve prevalecer nas relações contratuais,
é de se preservar o negócio jurídico que deu ensejo ao
ajuizamento da ação monitória, bem como preservar a garantia
prestada, ressalvada a possibilidade da preservação da meação
do cônjuge que não consentiu na garantia prestada, se
eventualmente verificados os pressupostos para a medida.
Acolher a tese do excipiente, para anulação sumária do negócio
jurídico, bem como da garantia prestada, importaria em
consagrar a prática de abuso de direito de defesa, prestigiando
atitude inconciliável com a teoria da boa-fé objetiva, calcada no
conceito venire contra factum proprium, ou seja, o exercício de
uma posição jurídica em contradição com uma conduta antes
assumida
ou
proclamada
pelo
agente
é
procedimento
inconciliável com a boa-fé e a tutela da confiança.
Não há falar em ilegitimidade passiva, porque Giovanni não foi
chamado a compor a relação jurídica processual aqui travada na
condição de executado.
A legitimidade da penhora de ativos financeiros nas contas de
Giovanni decorre de decisão exarada pela superior instância,
que somente poderá ser desconstituída mediante cumprimento
da observação assinalada no V. acórdão, o que não restou
realizado em sede de exceção de pré-executividade, e nem
poderia, porque a matéria alegada é controvertida, devendo,
destarte, ser debatida e decidida por meio de via processual
adequada, onde possível a pertinente dilação probatória.
A intimação dos executados e dos terceiros interessados acerca
das penhoras realizadas nos autos (CPC, art. 841) foi
determinada por diversas vezes, não tendo sido levada a efeito
tamanho o tumulto que as partes vêm causando no cumprimento
das ordens judiciais que, por diversas vezes, restaramm
prejudicadas.
Todavia, o ingresso espontâneo da executada Beliza, e do
terceiro interessado Giovanni, nos autos supre qualquer falha
havida na intimação das penhoras e demais atos praticados nos
autos.
Não há falar, portanto, em decreto de nulidade de atos
processuais, eis que não contrariada satisfatoriamente a tese
esposada pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo, quanto à
possibilidade de constrição de bens do cônjuge do devedor.
Tampouco haverão de serem anulados atos judiciais sem a
demonstração efetiva do prejuízo suportado pela parte, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120310-40.2019.8.26.0000 -Voto no 38.096
4
apontando, efetivamente, o terceiro interessado nem a executada
Beliza em que implicaria o prejuízo alegado, exceto suas
contrariedades em relação ao decidido pelo V. acórdão, cuja tese
não se tratou de desconstituir, bem como a existência da dívida
em relação à executada não foi afastada, justo o contrário,
encontra-se recrudescida.
Assim, permanecem as restrições, bem como os atos processuais
praticados.
Não há nulidade da citação com hora certa levada a efeito na
ação de conhecimento em face de Beliza, realizada na pessoa de
Homero Flesch, eis que cumpridas as formalidades legais
previstas nos artigos 252 a 254 do CPC.
Foi-lhe nomeado curador especial que ofertou embargos
monitórios na ação de conhecimento, tudo de acordo com a
sistemática processual vigente.
Além disso, a defesa apresentada por Homero em embargos
monitórios assim como os demais recursos interpostos pelo
coexecutado, aproveita a executada Beliza, conforme disposto no
artigo 345, inciso I, do CPC.
REJEITO, pois, as exceções de pré-executividade.
Fls.592/600: cumpra-se o V. acórdão, que deu provimento ao
recurso para afastar a penhora do percentual de faturamento
das empresas indicadas pelo exequente.
Intime-se.
Nas razões recursais, os recorrentes insistem que insiste
que (a) o contrato de compra e venda executado é nulo, pois inexistente outorga
uxória dos cônjuges dos devedores; (b) o Sr. Giovanni é sujeito ilegítimo para
figurar como parte ou mesmo para responder a demanda com seu patrimônio; e
(c) há nulidade processual pela não intimação do cônjuge, ofendendo o
contraditório e a ampla defesa (fl. 1-21).
O pedido de efeito suspensivo foi negado pelo Relator em fl.
139-142.
Contraminuta recursal do exequente pela manutenção do
entendimento singular (fl. 146-152).
Ausente oposição ao julgamento sob a forma virtual.
É o relatório.
O agravo de instrumento em apreciação retoma o
tumultuado cumprimento de sentença, no qual o Sr. Bruno Pedretti busca o
recebimento de seu crédito desde 2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120310-40.2019.8.26.0000 -Voto no 38.096
5
A r. decisão agravada foi proferida após a apresentação de
exceção de pré-executividade pela coexecutada Sra. Belisa Correa Pizzo e seu
cônjuge, Sr. Giovanni Moreira Pizzo.
Conforme enumerado sinteticamente no relatório desta
decisão, os recorrentes argumentam que (a) o contrato de compra e venda
executado seria nulo, pois inexistente outorga uxória dos cônjuges dos
devedores; (b) o Sr. Giovanni é sujeito ilegítimo para figurar como parte ou
mesmo para responder a demanda com seu patrimônio; e (c) há nulidade
processual pela não intimação do cônjuge, ofendendo o contraditório e a ampla
defesa.
A preliminar de nulidade do instrumento que foi cobrado
pelo Sr. Bruno Pedretti no ajuizamento da monitória em 2014 não procede
(item a), acrescentando-se neste julgamento outros fundamentos não
ponderados no Juízo singular.
Argumenta o Sr. Giovanni, cônjuge da executada, que o
“Contrato de Compra e Venda” objeto da monitória seria nulo, pois firmado
entre os litigantes sem que constasse a outorga uxória dos cônjuges garantes e,
deste modo, todo o processo seria nulo.
Além da pertinência dos fundamentos apresentados pelo i.
Julgador singular sobre a impossibilidade de se aplicar a tese sobre a
integralidade do contrato discutido, interpreta-se do “Contrato de Compra e
Venda” constante em fl. 10-14 da ação monitória que, na cláusula 6a, constou
expressamente a outorga da Sra. Eusi Maria Pereira Flesch, esposa do
codevedor, Sr. Homero Flesch.
De outro lado, em contraminuta recursal o exequente
esclarece que todos os bens que garantiram o contrato eram de propriedade do
casal Homero e Eusi, o que é corroborado ao menos parcialmente pela
matrícula de imóvel constante em fl. 211 do cumprimento de sentença.
Destarte, não há como se considerar a tese de nulidade do
contrato executado por ausência de outorga uxória do Sr. Giovanni, uma vez
que não constou na relação de garantias bem que fosse de propriedade da
codevedora Sra. Belisa e seu cônjuge.
Igualmente insubsistentes as demais arguições itens b e c
que, em resumo, buscam afastar a responsabilidade atribuída ao Sr.
Giovanni sobre o débito, seja por ilegitimidade de parte, seja por suposto
defeito em sua intimação e prejuízo da ampla defesa.
Acerca da legitimidade da extensão dos atos constritivos
sobre o patrimônio do cônjuge, reitere-se o que já constou no despacho de
processamento do agravo, pois a questão já foi debatida por esta Corte em
diversos outros recursos, a saber: AI n. 2033394-71.2017.8.26.0000, AI n.
2189349-61.2018.8.26.0000 e Apel. n. 1002385-64.2018.2.26.0068.
Neste sentido, prevalece o já decidido, retomando-se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120310-40.2019.8.26.0000 -Voto no 38.096
6
entendimento consignado nas ementas abaixo transcritas:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Pedido de bloqueio de
ativos financeiros existentes nas contas dos cônjuges dos
devedores Negado em primeira instância Reiteração nesta
Corte Divergência jurisprudencial Hipótese, entretanto, que
a interpretação dada por esta Corte ao regramento legal e
circunstâncias concretas da lide autorizam a concessão da ordem
Dívida que se presume contraída em benefício da unidade
familiar Anotada a observação no que se refere à devedora
casada em regime de comunhão parcial de bens, a quem
incumbirá provar que valores eventualmente constritos foram
acumulados em momento anterior ao casamento Autorizada
penhora de 50% dos ativos nas contas dos cônjuges dos
devedores, com observação Recurso provido, com observação.
(AI n. 2033394-71.2017.8.26.0000).
PENHORA DE COTAS SOCIAIS Pedido de penhora de cotas
de titularidade dos cônjuges dos devedores Indeferimento em
primeira instância Impertinência Julgamento precedente
desta Corte que, no caso concreto, já dispôs sobre a possibilidade
de serem estendidos os atos constritivos ao patrimônio dos
cônjuges Penhora de cotas sociais autorizada no art. 835, IX,
CPC/15 Decisão singular reformada neste aspecto Agravo
parcialmente provido.(AI n. 2189349-61.2018.8.26.0000).
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Bloqueio de ativos
financeiros
existentes
na
conta
do
cônjuge
do
devedor Divergência jurisprudencial Hipótese, entretanto, que
a interpretação dada por esta Corte ao regramento legal e
circunstâncias concretas da lide autorizam a concessão da ordem
de bloqueio Dívida que se presume contraída em benefício da
unidade familiar Autorizada penhora de 50% dos ativos nas
contas dos cônjuges dos devedores Falta de prova, ademais, de
que parte dos recursos bloqueados estavam depositados em
caderneta de poupança Embargos de terceiro improcedentes
Recurso improvido (Apel. n. 1002385-64.2018.8.26.0068).
No mais, ficam ratificadas as conclusões do Juízo singular
também quanto à ausência de prejuízo à defesa do cônjuge, uma vez que, ainda
que sua intimação tenha sido dificultada pelo reprovável tumulto que vem
sendo ocasionado nos autos, não houve a configuração de dano processual, pois
seu direito de defesa foi eficazmente exercido com análise de suas teses nas
duas instâncias de julgamento.
Em razão do exposto, nega-se provimento ao agravo,
mantendo-se o entendimento singular.
Eventuais embargos declaratórios serão julgados em sessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120310-40.2019.8.26.0000 -Voto no 38.096
7
virtual, salvo se manifestada oposição na própria petição de interposição dos
embargos, nos termos dos artigos 1o e 2o, da Resolução n.o 549/2011, do C.
Órgão Especial, deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o silêncio como
concordância.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR